Tribunal: TJMT
Processo: 1023927-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023927-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – COVID-19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ultrapassado o prazo previsto no art. 3o da Lei 14.034/2020 para reembolso de passagem durante o período pandêmico, sobressai a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar os dados morais.

Dano moral que deve ser minorado para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar as partes promovidas, de forma solidária, a pagar à parte promovente o valor de e
R$ 1.166,64 (mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
, a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

A parte recorrente pugna seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Apesar de intimada a parte, não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1023927-26.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença para que seja afastada a condenação; subsidiariamente pede a redução do
quantum
indenizatório.

O Juízo
a quo
condenou a recorrente ao reembolso do valor de R$ 1.166,64 (um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assiste parcial razão à parte recorrente.

O recorrido adquiriu passagens de ida e volta da recorrente, por intermédio da segunda reclamada, para ida no dia 09.12.2020 e volta no dia 14.12.2020.

Em decorrência da pandemia da COVID-19 solicitou o cancelamento e foi autorizado o reembolso, nos moldes da Lei 14.034/20.

Contudo, ultrapassado o período previsto em Lei para pagamento, o recorrido não obteve o reembolso.

Nas razões recursais, argumenta a recorrente acerca da aplicação de taxas e multas para cancelamento. No entanto, é dos autos que o reembolso já havia sido autorizado e seria feito observando o prazo previsto na Lei aplicável ao período da pandemia.

Em que se tratando de cancelamento decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3o da referida Lei que:

“A
rt. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)
”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso do valor da passagem por cancelamento de voo do período de 19.03.2020 a 31.12.2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado.

Ocorre que no caso em tela, até o ajuizamento da ação – março/2022 – não houve o reembolso de qualquer parcela, razão pela qual o Juízo
a quo,
acertadamente condenou ao reembolso da quantia paga.

Em muito foi extrapolado o prazo de reembolso (que sequer ocorreu) previsto na Lei 14.034/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia.

Sendo assim, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia das requeridas em restituir os valores pagos pelo recorrido.

A respeito, vale transcrever:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3o. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3o da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5. A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade. Precedentes. (...)”

(Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES,

2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Escorreita a sentença no que concerne ao dever de indenizar os danos morais causados em razão do lapso temporal ultrapassado para o reembolso.

Contudo, no que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo que a condenação deve ser minorada para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar os danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023